Tribunal: TJMT
Processo: 1012762-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012762-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Vícios Formais da Sentença, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MIGUEL NETO - CPF: 052.393.918-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL - CPF: 066.310.358-48 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID VANZELLA - CPF: 132.375.359-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS AUGUSTO VANZELLA - CPF: 138.254.029-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO GIROTTO - CPF: 122.132.099-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.918.075/0001-84 (AGRAVANTE), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (AGRAVADO), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (AGRAVADO), VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (AGRAVADO), NESTOR AFONSO DE CAMPOS - CPF: 109.649.086-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVO NOATTO - CPF: 295.642.399-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012762-19.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - QUERELA NULLITATIS - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - SUSPENSÃO OPE JUDICIS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência há que se verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Se a agravante não demonstra, de plano e de forma inequívoca, a situação de litisconsórcio necessário com o INTERMAT, fundamento sobre o qual pretende declarar nula a sentença de mérito e transitada em julgado proferida na ação reivindicatória, deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1012762-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO
:
JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO, ALICE ANDREONI LOURENÇO E VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA
.

Processo na Origem no 1001862-96.2021.8.11.0025.

Comarca da Juína.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, de decisão que indeferiu a antecipação da tutela.

AÇÃO
: Ação Declaratória c/c Querela Nullitatis com pedido de antecipação de tutela (Proc. n° 1001862-96.2021.8.11.0025) que
MA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
propôs contra
JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO, ALICE ANDREONI LOURENÇO E VERCOM VERTENTE GRANDE
AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de tutela requerida em caráter antecedente, por meio da qual buscava suspender o cumprimento da decisão de imissão na posse proferida na ação reivindicatória e que fosse expedido ofício ao INTERMAT para se abster de efetivar a averbação de memorial descritivo constante do Processo Administrativo no 492892/20 (ID 94621973 - Pág. 232/235).

AGRAVO
:

MA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
alega que adquiriu, em julho de 2020, uma área rural com 2,780 ha na GLEBA POLESE e, após a formalização da compra e venda, teve conhecimento de que na ação reivindicatória no 58.

58.1994.811.0025, código 3574, proposta por JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO e ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL, havia sido determinada a imissão na posse do lote de terras denominado “Presidente Juscelino” com área de 9.999 hectares e 9.963m3, situado no Município de Juína, matriculado sob o no 50.641 no 6o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, além de determinar o cancelamento dos georreferenciamentos feitos anteriormente junto ao INCRA/MT, além do cancelamento do requerimentos de regularização fundiária junto ao INTERMAT, o que afeta o imóvel por ela adquirido e lhe causa prejuízo. Argumenta que a ação reivindicatória é nula porque não houve a citação do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do INTERMAT, para integrar o polo passivo da demanda na qualidade de litisconsorte necessário unitário. Defende a probabilidade do direito, representada pela demonstração inequívoca de vício processual transrescisório e vício material na perícia judicial, e o risco de dano, representado pelo cumprimento da imissão de posse deferida na ação reivindicatória, expedido e cumprido sobre 361has de propriedade da agravante, bem como a iminente averbação do memorial descritivo produzido pela perícia realizada naquela ação, objeto de pedido administrativo formulado pelos agravados junto ao INTERMAT. Pugna pela concessão da tutela antecipatória para suspender ou revogar a decisão de imissão na posse, proferida na ação reivindicatória. No mérito, pugna pela reforma da decisão para conceder a antecipação da tutela na ação declaratória de nulidade.

CONTRAMINUTA
(ID 43502628 - Pág. 1): não há parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012762-19.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, de decisão que indeferiu a antecipação da tutela.

AÇÃO
: Ação Declaratória c/c Querela Nullitatis com pedido de antecipação de tutela (Proc. n° 1001862-96.2021.8.11.0025) que
MA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
propôs contra
JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO, ALICE ANDREONI LOURENÇO E VERCOM VERTENTE GRANDE
AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de tutela requerida em caráter antecedente, por meio da qual buscava suspender o cumprimento da decisão de imissão na posse proferida na ação reivindicatória e que fosse expedido ofício ao INTERMAT para se abster de efetivar a averbação de memorial descritivo constante do Processo Administrativo no 492892/20 (ID 94621973 - Pág. 232/235).

A agravante
MA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
relata que adquiriu, em julho de 2020, uma área rural com 2,780 ha na denominada GLEBA POLESE, no município de Juína, cujas matrículas imobiliárias são no 14.917, em nome de AIRES POLESE e esposa, e no 14.918, em processo de regularização fundiária junto ao INTERMAT, ambos registrados no CRI de Juína.

Esclarece que, após a formalização da compra e venda, teve conhecimento da Ação Reivindicatória no 58.

58.1994.811.0025, código 3574, proposta por JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO e ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL que buscavam reaver um lote de terras denominado “Presidente Juscelino” com área de 9.999 hectares e 9.963m3, situado no Município de Juína, matriculado sob o no 50.641 no 6o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, já sentenciada. Iniciado o cumprimento de sentença, os autores da reivindicatória buscam o cancelamento de georreferenciamentos junto ao INCRA/MT e o cancelamento de requerimentos de regularização fundiária junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT.

A agravante propôs a ação com o objetivo de anular a sentença proferida na ação reivindicatória em razão da ausência de citação do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da INTERMAT, para compor o polo passivo da ação na condição de litisconsorte necessário, e porque também seria nulo o laudo pericial que alterou os marcos do georreferenciamento da área.

Pleiteou, em sede de antecipação de tutela, a suspensão da decisão proferida na ação reivindicatória que determinou a imissão dos agravados na posse da área, bem como que seja enviado ofício ao INTERMAT para que se abstenha de averbar o memorial descritivo resultante do laudo pericial que reputa nulo, o que foi indeferido e constitui a decisão ora agravada.

Pois bem.

Busca a agravante a reforma da decisão,
para determinar a suspensão da decisão que determinou a imissão dos agravados na posse da área, bem como para que seja enviado ofício ao INTERMAT para que se abstenha de averbar o memorial descritivo resultante do laudo pericial que reputa nulo
.

A concessão da tutela em caráter antecedente pressupõe a presença dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

A querela nullitatis tem cabimento quando se constatar a presença de vícios insanáveis em processos encerrados e que não comportem nem mesmo a ação rescisória, com o objetivo de se realizar a justiça.

A probabilidade do direito do autor passa, portanto, pela demonstração razoável de que realmente houve na
Ação Reivindicatória no 58.

58.1994.811.0025
a alegada nulidade.

No caso, a agravante alega que a nulidade reside no fato de que não houve a citação do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do INTERMAT, para compor o polo passivo da ação, sob a alegação de que o ente estatal teria interesse na preservação do georreferenciamento que existe da área.

No entanto, além de não lograr demonstrar o interesse estatal, o suposto “vicio” apontado não se refere à ausência de citação de nenhum dos réus, ora agravados, ou mesmo de terceiros interessados no resultado da demanda.

Assim, não restou demonstrada a probabilidade do direito, pelo simples motivo de que não havia necessidade de o Estado integrar à lide, porque pessoa estranha à relação travada entre as partes originárias da demanda, razão pela qual não se faz possível a concessão da tutela antecipatória.

Portanto, se a agravante não demonstra, de plano e de forma inequívoca, a situação de litisconsórcio necessário com o INTERMAT, fundamento sobre o qual pretende declarar nula a sentença de mérito e transitada em julgado proferida na ação reivindicatória, deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso porque não demonstrados os requisitos que autorizam a tutela antecipada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021